Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004360-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO DE ARAUJO SIRUGI - CPF: 607.861.081-34 (AGRAVANTE), JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.037.658/0001-45 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 081.039.331-04 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 081.039.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.037.658/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil, exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO DE ARAUJO SIRUGI,
em virtude da decisão proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0010439-71.2017.8.11.0041
ajuizado em face do
ESPOLIO DE PAULO CESAR DE FIGUEIREDO
, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Alega, em apertada síntese, que busca há quase duas décadas o recebimento de seu crédito nos autos do cumprimento de sentença no 0008569-40.2007.8.11.0041, mas, no entanto, todas as tentativas de localização de quaisquer bens da executada restaram infrutíferas, restando-lhe apenas a única alternativa a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução ao seu Presidente, PAULO CESAR DE FIGUEIREDO, responsável por todos os atos administrativos e financeiros.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida a fim de que seja desconsiderada a personalidade jurídica do agravado.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 161506679.

Sem contrarrazões (ID no 164823190).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ADRIANO DE ARAUJO SIRUGI
ajuizou o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0010439-71.2017.8.11.0041
em face de
JOCKEY CLUBE DE MATO GROSSO,
representado pelo Sr.
PAULO CESAR DE FIGUEIREDO.

O requerente narra que as tentativas para o recebimento de seu crédito nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0008569-40.2007.8.11.0041, foram frustradas e requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e o direcionamento da execução ao seu presidente, PAULO CESAR DE FIGUEIREDO.

Ao final, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, integrando o seu sócio/administrador no polo passivo da ação.

Citado, o requerido apresentou impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica no ID no 45783879 – Pág. 9/36, pugnando pela improcedência do pedido.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a prova oral por meio do depoimento pessoal dos executados (ID no 45784444 – fls. 219), enquanto a parte requerida pugnou pela prova documental e oral por meio do depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas (ID no 45784444 – fls. 220).

Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes desistiram do depoimento pessoal e declarada encerrada a instrução (ID no 93493017).

Ao decidir, a magistrada
a quo
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por perdas e danos e dano moral ajuizada pelo agravante, em fase de cumprimento de sentença.

A sentença de primeiro grau, conforme autos do processo de conhecimento (proc. no 0008569-40.2007.8.11.0041) julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e condenou JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO por perdas e danos em R$ 27.116,10 (vinte e sete mil cento e dezesseis reais e dez centavos) e dano moral em R$ 23.500,00 (vinte e três mil quinhentos reais).

Interposto recurso de apelação, foi provido parcialmente o recurso de apelação e reformada em parte a sentença, para reduzir a indenização pelo dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com correção monetária desde o julgamento do recurso e juros de mora a partir da citação.

Transitada em julgado a sentença em 08/08/2015 (ID no 41964408 – Pág. 50), instaurou-se o cumprimento de sentença em dezembro de 2015, cobrando o exequente, ora agravante, da parte requerida a quantia inicial de R$ 112.509,59 (cento de doze mil quinhentos e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Como cediço, para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

In casu,
a agravante pretende seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa.

Não obstante as alegações do agravante, não há elementos que determinem a reforma da decisão.

Isto porque, a inexistência de bens não importa em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, uma vez que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacífico desta Corte Superior que "a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.362.690/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019).

2. No presente caso, houve a doação de cotas da sociedade empresária, com o respectivo esvaziamento do patrimônio, fato, inclusive, admitido pelo recorrente, em indubitável desvio de finalidade.

3. O Tribunal de Justiça concluiu, portanto, estar caracterizado o desvio de finalidade, viabilizando a desconsideração da personalidade jurídica. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, insindicável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.094.807/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) destaquei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.528.021/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.) destaquei

Ademais, a decisão recorrida deixou claro que o credor não se desincumbiu em demonstrar que não foram realizadas buscas de bens em nome da executada, não comprovou ter realizado qualquer busca em cartório de registro de imóveis, cujo trecho transcrevo:

“Ora como se infere dos autos, foi realizada apenas uma tentativa de penhora de ativos financeiros da executada, onde um valor bem inferior ao devido foi penhorado. Não foram realizadas nos autos busca de bens via REJANUD e INFOJUD, tampouco o exequente demonstrou que as diligencias por ele realizadas foram infrutíferas. De igual modo, não há certidão de Oficial de Justiça de não localização de bens, tampouco de inexistência de bens imóveis.

Ao contrário, executada Jockey Club possui imóveis registrados em seu nome, como o próprio exequente expôs na exordial do incidente, de modo que não caracterizado a impossibilidade de localização de bens da devedora.

(...)

Portanto, não merece acolhimento, por ora, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada.”
(ID no 109455781)

No caso, extrai-se dos autos no 0008569-40.2007.8.11.0041, que foi realizada apenas uma tentativa de penhora de via BACENJUD, em outubro de 2016, tendo sido parcialmente frutífero, encontrando o valor de R$ 596,64 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) na conta da executada (ID no 41964408 – Pág. 71).

Fato é que o agravante não esgotou todos os meios de localização de bens da executada, de modo a caracterizar a sua insolvência, o que não justifica o acolhimento da desconstituição da personalidade jurídica da empresa agravada.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023